Tribunal: STF
Processo: AC 2961
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em ação cautelar. Medida proposta incidentalmente à ADI nº 2.650. Pleito de efeitos infringentes. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da causa. Inviabilidade. 



    1. Acórdão proferido no agravo regimental da mesma parte por meio do qual se reconheceu a ilegitimidade ativa da embargante para o ajuizamento de medida cautelar incidental em ação direta de inconstitucionalidade, bem como a inidoneidade processual dessa espécie de figura quando atrelada a feitos de caráter objetivo. Reprisa a embargante as mesmas razões já declinadas na peça de agravo, as quais foram devidamente examinadas e apreciadas pela Corte quando do seu julgamento.



    2. A manifestação do Procurador-Geral da República, no presente caso, não se afigura obrigatória, já que, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, essa pode ser dispensada pelo relator na hipótese de haver jurisprudência consolidada do Plenário da Corte a respeito do tema debatido.



    3. Embargos rejeitados.